Tribunal: CARF
Processo: 10940.002348/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10940.002348/2008­31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.039 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
RENATO MENDES ­ TRANSPORTES
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2008
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 06­33.796 da 6a
Turma da DRJ/CTA, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade (MI) contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/PTG n°089663 (fl. 02), em virtude de débitos com exigibilidade
não suspensa, conforme art. 17, inciso V, da LC 123/2006.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002348/2008-31
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
A ora recorrente alegou, em sua MI, que:
O débito (Consulta Débito. fl. 04) não existe, urna vez que os valores
informados na DIRPJ Simples 2008 estão incorretos, conforme planilha (fl. 05) e
Declaração Simples Retificadora (fls. 06/17).
b) Os percentuais aplicáveis sobre a receita bruta nos meses de janeiro e
fevereiro de 2007 foram de 8.1%, quando deveria ser 4,5%, resultando recolhimento
a maior e compensação nos meses de março e abril de 2007. No final do semestre,
os valores devidos e pagos são iguais, não havendo qualquer prejuízo.
c) Pede a continuidade da empresa no Simples Nacional, bem com a análise
dos documentos apresentados.
Diante da alegação de erro de fato, a fiscalização intimou (fls. 28/29) a
contribuinte a apresentar Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica Simples ­
DSPJ informando valores compensados. bem corno Pedido de Ressarcimento ou
Restituição Declaração de Compensação — PER/DCOMP com as compensações
desejadas, e cópia autenticada da escrituração Contábil/Fiscal comprovando a Base
de Cálculo para a apuração do Simples, tendo em vista a retificação da DSPJ após
inicio de procedimento fiscal.
A empresa apresentou os documentos de fls.. 32/68 e a fiscalização a intimou
(fls. 70/71) a apresentar DSPJ informando os valores corrigidos, ajustados aos
percentuais aplicados a empresas de pequeno porte, tendo em vista a não alteração
cadastral (IN SRF n° 608, de 2006, art. 15), bem corno o cancelamento da
PER/DECOMP e o comprovante de recolhimento das diferenças de alíquotas
aplicadas.
Em 25/11/2008, a empresa apresentou petição (li s. 78/79), acompanhada dos
documentos de fls. 80/83, manifestando a sua inconformidade, tendo em vista os
motivos a seguir resumidos:
a) A lei considera em principio o faturamento ou receita bruta como
parâmetro para a definição da alíquota e não somente a simples formalização do
pedido. A empresa manifestou de maneira tácita o seu desejo ou intenção de voltar à
condição de microempresa ao aplicar alíquotas pertinentes As condições do seu
faturamento no ano­calendário de 2007.
b) A fiscalização não considerou o espírito da lei ­ tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido, usando o principio da equidade para aceitar a
formalização tácita e intencional por meio das alíquotas adotadas, sob pena de
locupletamento da Receita Federal.
c) Com a sanção da Lei Complementar n° 123, instalou­se a confusão,
entendendo­se que a IN SRF n° 608, de 2006 teria sido revogada não havendo
necessidade de formalização de pedido de alteração do cadastro, pois haveria
regulamentação no ano seguinte pela nova lei.
d) Por fim, requer a consideração dos valores compensados e o
reconhecimento da condição de microempresa.
A DRJ indeferiu o pedido, alegando:
Durante o prazo de manifestação de inconformidade, a empresa apresentou
DSPJ Retificadora para elidir os débitos que lastrearam o Ato Declaratório
Executivo DRF/PTG n° 089663 (fls. 06/18). Na manifestação de inconformidade,
invocando os documentos que a instruíram, sustentou a inexistência de tais débitos
em razão da informação de valores incorretos na DSPJ Retificada, especificamente a
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10940.002348/2008­31
Acórdão n.o 1001­002.039
S1­C0T1
Fl. 3

3
adoção de alíquota indevida, resultando recolhimento a maior e o cabimento de
compensação.
Apenas na manifestação de fls. 78/79 a empresa veiculou a justificativa do
alegado erro na DSPJ Retificada, ou seja, o seu enquadramento como microempresa
e não mais como empresa de pequeno porte, independentemente da comunicação do
novo enquadramento mediante alteração cadastral.
A utilização da alíquota pertinente As microempresas na DSPJ Retificadora,
apresentada durante o prazo para manifestar inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/PTG n° 089663, não comprova o suposto erro e nem um pedido
tácito de alteração cadastral. eis que tal retificação é ineficaz em face do disposto no
art. 7°, § 1° , do Decreto n° 70.235.
A empresa deveria ter observado o regramento explicitado no art. 15 da IN
SRF n° 608, de 2006, in verbis:
Art. 15. A empresa de pequeno porte inscrita no Simples que
auferir, no ano­calendário imediatamente anterior, receita bruta
de até RS 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) poderá,
mediante alteração cadastral, formalizada pela pessoa jurídica,
firmada por seu representante legal e apresentada à unidade da
Secretaria da Receita Federal (SRF) de sua jurisdição,
comunicar o seu enquadramento na condição de microempresa.
§ 1° A falta de alteração cadastral da condição de empresa de
pequeno porte para microempresa não ensejará a aplicação da
multa prevista no art. 35, permanecendo a pessoa jurídica na
condição de empresa de pequeno porte enquanto não efetuada a
alteração.
§2° Efetuada a alteração, a pessoa jurídica será enquadrada na condição de
microempresa a partir do mês seguinte àquele em que esta for implementada, no
próprio ano­calendário.
§3° Excepcionalmente, a alteração a que se refere o §2°, efetuada até o último
dia útil do mês de janeiro, produzirá efeitos a partir do mês de janeiro do próprio
ano­calendário.
Note­se que o dispositivo em tela apenas explicita o conteúdo normativo
preexistente da Lei n° 9.317, de 1996, na medida em que esta estabelecia que as
pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/NIF exerceriam sua opção
pelo Simples Federal mediante mera alteração cadastral (art. 8°, § 1 0) e que a
exclusão se formalizaria da mesma forma (art. 13, § 1° e 2°).
A empresa invoca o espírito da lei (tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido) e o principio da equidade para negar a validade e a eficácia da norma
expressa constante do art. 15 da IN SRF no 608, de 2006.
O fato de a legislação estabelecer um tratamento tributário diferenciado,
simplificado e favorecido não autoriza a inobservância das normas que
regulamentam tal tratamento. Por outro lado, o principio da equidade s6 se aplica na
ausência de disposição expressa (Lei n°5.172, de 1966, art. 108. IV e § 2°).
A simples leitura da Lei Complementar n° 123, de 2006, espanca qualquer
confusão quanto a uma suposta não aplicação do art. 15 da IN SPY n° 608, de 2006.
pois esta mantém sua validade e eficácia para reger o Simples Federal
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Cientificada em 02/12/2011 (fl.186), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 28/12/2011 (fl 188).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente faz um resumo dos fatos, já tratados no relatório e apresenta
uma preliminar que mais se configura, na verdade, como parte dos fatos e assim será tratada.
Afirma que não era uma sociedade de pequeno porte (EPP), mas, sim uma
microempresa (ME) o que pode ser provado pelas DSPJ original do ano­calendário de 2007
(original) e na do ano anterior, também. Portanto, não houve essa manifestação apenas quando
da entrega da DSPJ retificadora, como afirmou a DRJ.
Afirma, também, que seu crédito surgiu devido ao erro de fato por ter usado
a alíquota aplicável a EPP (8,1%), quando o correto deveria ser a de ME, posto que, no ano
anterior, a sua receita bruta apurada foi de R$165,752,07. Os valores recolhidos, a maior,
foram compensados nos primeiros meses do ano­calendário de 2007.
Cita a legislação que a qualifica como ME (Lei 9.317/96, art. 2°, inciso I), ou seja
(receita bruta inferior a R$240.000,00). Afirma, a seguir, que não incorre em nenhuma das vedações
previstas no art. 17, da LC 123/2006.
Invoca o princípio da segurança jurídica e da boa­fé, afirmando que nunca esteve na
condição de EPP e pede a sua permanência no regime.
Verifica­se, claramente, que a recorrente não tem razão. A DRF efetuou uma análise
sumária e apresentou as suas conclusões, peço a devida vênia para reproduzir, parcialmente (fl.176):
Diante da documentação apresentada em atendimento à intimação, passamos
analise do erro de fato, para constatar a procedência ou não da alegação do
contribuinte ­ afirma ter aplicado o percentual de 8,1% quando, segundo ele, deveria
ter aplicado o percentual de 4,5%.
Verificamos que a atividade econômica principal do contribuinte é Transporte
Rodoviário de Carga (fls. 19/73) e que esta enquadrado para calculo do SIMPLES
em percentuais diferenciados dos que constam na IN SRF n° 608/2005, art. 8° para
ME e art. 12 para EPP. No cadastro da RFB, relativamente ao enquadramento do
porte, consta a partir de 01/01/2005 até 01/01/2008 como Empresa de Pequeno Porte
— EPP (fl. 69).
Assim, a empresa deveria recolher o SIMPLES de acordo com o percentual
diferenciado para EPP sobre a receita bruta mensal auferida, sendo que para a receita
bruta acumulada até R$ 240.000,00 o percentual era de 8,1%, conforme art. 12 da IN
SRF n°608/2005.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10940.002348/2008­31
Acórdão n.o 1001­002.039
S1­C0T1
Fl. 4

5
Mesmo que a empresa não tivesse no ano­calendário imediatamente anterior
auferido receita bruta de até R$ 240.000,00, ela não passava tacitamente a condição
de microempresa, sendo para isso necessário alterar o cadastro na RFB, mediante
comunicação de seu enquadramento na condição de ME,
Reproduzo aqui o art. 12, da IN SRF 608/2005, inciso I:
Art. 12. No caso de estabelecimentos de ensino fundamental, de
centros de formação de condutores de veículos automotores de
transporte terrestre de passageiros e de carga, de agências
lotéricas e de pessoas jurídicas que aufiram receita bruta
acumulada decorrente da prestação de serviços, de modo
exclusivo ou não, em montante igual ou superior a 30% (trinta
por cento) da receita bruta total acumulada, inscritas no Simples
na condição de empresas de pequeno porte, o valor devido
mensalmente será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:(grifei)
I ­ até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): 8,1% (oito
inteiros e um décimo por cento);
O artigo 15, da mesma norma dispõe que:
Art. 15. A empresa de pequeno porte inscrita no Simples que
auferir, no ano­calendário imediatamente anterior, receita bruta
de até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) poderá,
mediante alteração cadastral, formalizada pela pessoa jurídica,
firmada por seu representante legal e apresentada à unidade da
Secretaria da Receita Federal (SRF) de sua jurisdição,
comunicar o seu enquadramento na condição de microempresa.
§ 1o A falta de alteração cadastral da condição de empresa de
pequeno porte para microempresa não ensejará a aplicação da
multa prevista no art. 35, permanecendo a pessoa jurídica na
condição de empresa de pequeno porte enquanto não efetuada
a alteração.(grifei)
Verifica­se por todo o processo que a DRF diligenciou e fez um trabalho
correto para certificar­se do direito da recorrente, tendo orientado o contribuinte, devidamente,
a proceder com a retificação da declaração, apresentação da DCOMP e, depois, verificado o
erro, que o contribuinte regularizasse novamente a situação, tendo este preferido impugnar,
mediante a manifestação de inconformidade ser ter razão.
Assim, correta a exclusão da recorrente, com base no inciso V, art. 17, da LC
123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167,
de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Portanto, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital